Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711752-16.2024.8.07.0001 APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: PAULO ROBERTO FARIA DECISÃO Apelação (id. 73458790) interposta da r. sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 485, inc. IV, e art. 771, parágrafo único, ambos do CPC (id. 73458787). O apelante-exequente peticiona para "requerer a extinção do processo, uma vez que o Executado satisfez integralmente a execução, (art. 924, II do CPC), bem como a baixa da restrição da parte devedora no cadastro de inadimplentes" (id. 73520333). Recebo o pedido como desistência da apelação e homologo-a, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 4 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora